Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002871-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (AGRAVANTE), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (AGRAVADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE JAIR PESSINE (AGRAVADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REALIZADO NA EMENDA À INICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – REGULARIZAÇÃO DO CAR E APF JUNTO A SEMA – NECESSIDADE EM RAZÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – SUPRIR, DE IMEDIATO, ÁREA DE RESERVA LEGAL DE CADA UM DOS IMÓVEIS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NO PONTO – DEPÓSITO JUDICIAL DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE – VIABILIDADE – MONTANTE QUE PODE SER IMPUGNADO PELA PARTE ADVERSA POSTERIORMENTE – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO EXPRESSA NA AVENÇA – CONVENCIMENTO QUANTO A PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

O contrato de compra e venda havido entre as partes previa a entrega do imóvel livre e desembaraçado, logo, é possível determinar a regulamentação do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e APF’s (Autorização Provisória de Funcionamento) a fim de impedir a paralisação das atividades econômicas dos recorrentes, permitindo a livre a fruição do bem.

Não se mostra urgente o pedido de suprir a área de reserva legal de cada um dos imóveis.

A autorização do depósito de eventual saldo devedor não irá causar prejuízo a qualquer das partes, pelo contrário, os agravados poderão impugnar, concordar, ou discordar do montante apurado e no mérito da demanda de origem proceder com o devido ajuste.

Mostra-se viável a determinação do cumprimento da obrigação concernente à outorga da escritura pública de compra e venda, apta para registro, pois, a toda evidência, a inadimplência contratual dos agravados é objeto de discussão extrajudicial há muitos anos, havendo notificações e contranotificações sem nenhuma medida efetiva para a resolução do imbróglio.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer matérias não suscitadas e documentos não apresentados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O pedido de substituição do perito nomeado para realização de perícia não foi objeto de análise na decisão combatida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON MUNARETTO E OUTRO, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1010567-72.2020.8.11.0040, recebeu a emenda à inicial e indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar entre outras medidas a regularização, junto a SEMA, do CAR e APF de todos os imóveis objeto do contrato de compra e venda havido entre as partes.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que a demanda de origem tem por objetivo o cumprimento das obrigações assumidas no contrato de compra e venda, celebrado entre as partes em 05.09.2011, que teve por objeto o imóvel rural denominado Fazenda São Jorge, localizado no Município de Ipiranga do Norte/MT, com uma área total de 13.534 ha (treze mil, quinhentos e trinta e quatro hectares), sendo destes, 7.500 ha (sete mil e quinhentos hectares) de área aberta pronta para plantio.

Pontua que ante a ausência de citação dos requeridos, realizou emenda à petição inicial pleiteando: a) o reconhecimento do direito de abatimento do preço dos imóveis rurais objetos da avença, especificamente as parcelas com vencimento nas datas de 30.03.2021, 30.03.2022 e 30.03.2023, tanto o valor proporcional à quantia que falta de área aberta, pronta para o plantio, como as quantias referente aos processos de execução para entrega de coisa incerta; b) o abatimento dos valores compensados, com a autorização do depósito judicial da quantia equivalente a 328.057 sacas de feijão soja, nos padrões CONCEX e extinção da obrigação de pagamento; c) a condenação dos requeridos na recomposição e regeneração das áreas comprometidas com o decurso do prazo do pousio, que integram os imóveis rurais objetos das matrículas de n.o 63.607, 63.608 e 64.535, todas do C.R.I. de Sorriso-MT; d) a condenação dos requeridos ao pagamento do valor correspondente à cláusula penal moratória no valor correspondente a 205.000 sacas de feijão soja, nos padrões CONCEX; e) a outorga da escritura pública de compra e venda, apta para registro, dos imóveis rurais objetos da matrícula de n.o 63.608 do C.R.I. de Sorriso-MT; f) a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de 311.359 sacas de feijão soja, nos padrões CONCEX, a título de indenização por danos materiais decorrente da falta de área aberta, pronta para o plantio, na quantia de 679,5257 ha.

Assevera que diante de informações oficiais emitidas pela SEMA/MT, comprovando o descumprimento contratual pelos agravados ante o não atendimento das exigências do órgão ambiental, que gerou a suspensão do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e APF’s (Autorização Provisória de Funcionamento), causando grande temor de paralisação das atividades econômicas, pois sem a regularização não há como realizar plantio, adquirir insumos, comercializar grãos e até mesmo tomar qualquer modalidade de crédito.

Esclarece que da área total dos imóveis rurais objetos da LAU n.o 8.297/2012, oriunda do processo administrativo SEMA-MT n.o 279304/2009, os agravados firmaram o TAC n.o 98/2011, por meio do qual se comprometeram e obrigaram a apresentar perante a SEMA-MT, no prazo de 120 dias, projeto de desoneração da área de reserva legal degradada, na dimensão de 2.278,1837 ha, o que não ocorreu, ocasionando o cancelamento da licença.

Aduz que todos os imóveis rurais que estavam contemplados na LAU n.o 8.297/2012, com exceção do imóvel rural objeto da matrícula n.o 4.987 do C.R.I. de Tabaporã-MT, passaram a pertencer ao CAR n.o MT38759/2019 (suspenso), que dá sustento à APF n.o 26392/2020 cancelada em razão de pendência com a cobertura do solo e reserva legal.

Discorre sobre: a possibilidade de compensação de valores referente ao pagamento das parcelas com vencimento em 30.03.2021, 30.03.2022 e 30.03.2023 uma vez que o requeridos são devedores da quantia equivalente de 771.943 sacas de feijão soja, nos padrões CONCEX; o fato de os agravados terem entregue área aberta para o plantio menor do que a pactuada; a necessidade de outorga das escrituras públicas ante a quitação integral do contrato. Ao final questiona a capacidade técnica do perito nomeado para a realização da perícia determinada no acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1016285-68.2023.8.11.0000, pois o profissional indicado não é engenheiro agrônomo ou ambiental.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo para:

“i) a regularizar tanto o CAR, como a APF de cada um dos imóveis rurais objeto das matrículas 63.607, 63.608 e parte do 64.535 do C.R.I. de Sorriso-MT, matrículas n.o 80.898 e 80.901 do C.R.I. de Sinop-MT, e matrícula 4.987 e parte da 4.930 do C.R.I. de Tabaporã-MT, na forma da obrigação retratada na CLAUSULA SÉTIMA do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL datado de 05/09/2011, promovendo em 15 (quinze) dias perante a SEMA os atos necessários para estar ATIVO/APROVADO O CAR E APF, bem como, fazendo cumprir todas as exigência do órgão ambiental no respectivo prazo, sob pena de incidência de multa diária não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

ii) a suprir o déficit de área de reserva legal de cada um dos imóveis rurais objetos do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL datado de 05/09/2011, na forma determinada pela SEMA, na extensão prevista de 2.255,4636ha, tudo na forma da lei, atendendo as exigências da SEMA; bem como, mediante a compensação de área.

iii) seja autorizado o depósito judicial da quantia de 328.057 sacas de feijão soja, nos padrões CONCEX, e, via de consequencia, seja declara extinta a obrigação de pagamento das parcelas do preço dos imóveis rurais objetos do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL datado de 05/09/2011, com vencimento nas datas de 30/03/2021, 30/03/2022 e 30/03/2023.

iv) com o depósito judicial seja determinada a outorgada da escritura pública de compra e venda, apta para registro, dos imóveis rurais objetos (i) da matrícula n.o 63.608 do C.R.I. de Sorriso-MT, com área de 2.478,2715ha, (ii) da matrícula n.o 80.901 do C.R.I. de Sinop-MT, com área de 444,1595ha, (iii) da matrícula n.o 80.898 do C.R.I. de Sinop-MT, com área de 1.565.3604ha, e (iv) da matrícula n.o 63.607 do C.R.I. de Sorriso-MT, com área de 2.181,0988ha, no prazo contratual de 90 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor não inferior a R$100.000,00 (cem mil reais), bem como serem adjudicados compulsoriamente em favor dos Agravantes.

v) seja determinado a substituição do perito nomeado, por profissional com capacidade técnica para o objeto da perícia ser realizada, a ser nomeado por este Corte.”

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando a liminar concedida.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida no Id. n.o 203171172 para
“determinar aos agravados que regularizem junto à SEMA - Secretaria de Estado e Meio Ambiente, no prazo de 30 (trinta) dias, o CAR - Cadastro Ambiental Rural e APF - Autorização Provisória de Funcionamento de cada um dos imóveis rurais objeto das matrículas de n.o 63.607, 63.608 e parte do 64.535 do C.R.I. de Sorriso-MT, matrículas de n.o 80.898 e 80.901 do C.R.I. de Sinop-MT e matrículas de n.o 4.987 e parte da 4.930 do C.R.I. de Tabaporã-MT, cumprindo as exigências do órgão ambiental, sob pena de incidência de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).”

O pedido de reconsideração de Id. n.o 203429193, realizado pelos agravantes, foi acolhido em parte na decisão de Id. n.o 204742150 para
“determinar o depósito judicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, do saldo devedor remanescente do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL datado de 05.09.2011, na quantia de 328.057 sacas de feijão soja, nos padrões CONCEX, convertido em moeda corrente, pelo valor da cotação oficial do IMEA, da data desta decisão.”

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 208287296.

No Id. n.o 212028181, foi informado o falecimento da agravada Sra. Marília Camargo Quintiliano Pessini e após notícia de que já havia inventário aberto, foi determinado, por meio da decisão de Id. n.o 222450661, que a secretaria procedesse com a retificação da autuação para constar como parte agravada o espólio, representado pelo inventariante Jair Pessine.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos agravantes em face dos agravados, por meio da qual os autores questionam irregularidades relacionadas ao Instrumento Particular Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, celebrado entre as partes na data de 05.09.2011, que tem por objeto o imóvel rural denominado de Fazenda SÃO JORGE, com uma área total de 13.534ha (treze mil, quinhentos e trinta e quatro) hectares, destes 7.500ha (sete mil e quinhentos hectares) abertos e pronto para o plantio.

Os autores/recorrentes discorreram na petição inicial da demanda sobre: o adimplemento do preço na condição de compradores e o inadimplemento contratual por parte dos requeridos/vendedores; a execução da obrigação de fazer para a outorga dos domínios; a falta de área agricultável e regularização do passivo ambiental; outorga de domínio que não pertence à Fazenda São Jorge; a cláusula penal da avença, que implica em multa de 5% (cinco por cento) do valor da transação; as perdas e danos em razão da falta de área agricultável; as inúmeras tentativas infrutíferas a fim de ver cumprido, de modo integral, o contrato celebrado, que ensejam abalo moral passível de indenização; a necessidade de suspender a exigibilidade das parcelas a vencer; a possibilidade de abatimento do preço; a obrigação de desmembramento da matrícula n.o 2998 do CRI de Tabaporã (perímetro de Elpídio Daroit); a obrigação de baixa dos ônus existentes sobre o imóvel; a indenização e compensação das perdas e danos e danos emergentes.

Foi realizada uma emenda à inicial pelos autores/recorrentes e, conforme relatado, o Juízo
a quo
recebeu a emenda, mas indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar, entre outras medidas a regularização, junto a SEMA, do CAR e APF de todos os imóveis objeto do contrato de compra e venda havido entre as partes.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência apto a amparar todos os pedidos lançados em sede de antecipação de tutela.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

No presente recurso, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
a fim de deferir em seu favor as seguintes medidas:

“i) a regularizar tanto o CAR, como a APF de cada um dos imóveis rurais objeto das matrículas 63.607, 63.608 e parte do 64.535 do C.R.I. de Sorriso-MT, matrículas n.o 80.898 e 80.901 do C.R.I. de Sinop-MT, e matrícula 4.987 e parte da 4.930 do C.R.I. de Tabaporã-MT, na forma da obrigação retratada na CLAUSULA SÉTIMA do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL datado de 05/09/2011, promovendo em 15 (quinze) dias perante a SEMA os atos necessários para estar ATIVO/APROVADO O CAR E APF, bem como, fazendo cumprir todas as exigência do órgão ambiental no respectivo prazo, sob pena de incidência de multa diária não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

ii) a suprir o déficit de área de reserva legal de cada um dos imóveis rurais objetos do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL datado de 05/09/2011, na forma determinada pela SEMA, na extensão prevista de 2.255,4636ha, tudo na forma da lei, atendendo as exigências da SEMA; bem como, mediante a compensação de área.

iii) seja autorizado o depósito judicial da quantia de 328.057 sacas de feijão soja, nos padrões CONCEX, e, via de consequencia, seja declara extinta a obrigação de pagamento das parcelas do preço dos imóveis rurais objetos do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL datado de 05/09/2011, com vencimento nas datas de 30/03/2021, 30/03/2022 e 30/03/2023.

iv) com o depósito judicial seja determinada a outorgada da escritura pública de compra e venda, apta para registro, dos imóveis rurais objetos (i) da matrícula n.o 63.608 do C.R.I. de Sorriso-MT, com área de 2.478,2715ha, (ii) da matrícula n.o 80.901 do C.R.I. de Sinop-MT, com área de 444,1595ha, (iii) da matrícula n.o 80.898 do C.R.I. de Sinop-MT, com área de 1.565.3604ha, e (iv) da matrícula n.o 63.607 do C.R.I. de Sorriso-MT, com área de 2.181,0988ha, no prazo contratual de 90 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor não inferior a R$100.000,00 (cem mil reais), bem como serem adjudicados compulsoriamente em favor dos Agravantes.

v) seja determinado a substituição do perito nomeado, por profissional com capacidade técnica para o objeto da perícia ser realizada, a ser nomeado por este Corte.”

Analisando detidamente os autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, no entanto, o pedido não deve ser atendido na totalidade. Explico.

Em relação à regularização tanto do CAR como a APF de cada um dos imóveis que compõem o contrato discutido na origem, indicada no
item I
,

entendo que merece guarida o pedido.

É assim porque há, de fato, a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta dos agravados junto a SEMA - Secretaria de Estado e Meio Ambiente, cujos termos não foram cumpridos, e no contrato de compra e venda firmado entre as partes há previsão da entrega do imóvel livre e desembaraçado, logo, é possível determinar a regulamentação do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e APF’s (Autorização Provisória de Funcionamento) a fim de impedir a paralisação das atividades econômicas dos recorrentes, permitindo a livre a fruição do bem.

Acerca do CAR MT38759/2019, o parecer técnico da Sema (Secretaria de Estado e Meio Ambiente) indicou duas irregularidades, senão vejamos:

Quanto ao pedido lançado no
item II
concernente à necessidade de suprir o déficit de área de reserva legal de cada um dos imóveis rurais, atendendo às exigências da SEMA, a medida pode ser alcançada após o contraditório e o cumprimento da regularização da regulamentação do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e APF’s (Autorização Provisória de Funcionamento) já deferida em sede de liminar recursal.

No
item III
, a parte agravante pede que seja autorizado o depósito judicial da quantia de 328.057 sacas de feijão soja, para embasar a pretensão apontada, nas razões de Id. n.o 203429193, que em relação ao Instrumento Particular de Compra e Venda de 05.09.2011, as últimas parcelas do preço ajustado, com vencimento em 30.03.2021, 30.03.2022 e 30.03.2023 encontram-se suspensas em razão do inadimplemento contratual da parte adversa.

Aduz ser incontroverso o fato de os agravados serem devedores da quantia equivalente a 405.000 sacas de feijão soja (padrões CONCEX), objeto de duas execuções judiciais e salienta que em relação à avença celebrada entre as partes lhe foi entregue área aberta para o plantio menor do que a pactuada, com um déficit de 679,5257 ha, de modo que há o direito de abatimento no saldo devedor.

Explica que a soma do montante decorrente das execuções judiciais com a quantia equivalente ao suprimento da área para plantio entregue a menor, na ordem de 366.943, torna os agravados devedores do total de 771.943 sacas de feijão soja. Assim, considerando que o débito dos recorrentes em relação às últimas parcelas da avença é de 1.100,000 sacas de feijão soja, ao abater as 771.943, resta o montante de 328,05 sacas.

A partir dessas elucidações e toda a documentação que instrui a demanda, em relação ao depósito, merece amparo o pleito dos recorrentes, pois há a perseguição de crédito decorrente de cláusula penal do contrato de compra e venda nas Ações de Execução de n.o 1001110-48.2020.8.11.0094 e 1010516-61.2020.8.11.0040, bem como há indícios de que a área aberta entregue pronta para o plantio foi menor do que a ajustada, o que permite a compensação de valores entre o débito dos agravados e o saldo remanescente da avença, com vencimento nas datas de 30.03.2021, 30.03.2022 e 30.03.2023.

Ademais, a fim de evitar os custos com armazenagem e diante da possibilidade de deterioração dos grãos, entendo como razoável a conversão do produto em moeda corrente.

Importante esclarecer que a autorização de depósito dos valores não irá causar prejuízo a qualquer das partes, pelo contrário, os agravados poderão impugnar, concordar, ou discordar do montante apurado e no mérito da demanda de origem será realizado o devido ajustamento.

Quanto ao
item IV
que trata do pedido determinação de outorga de escritura pública de compra e venda dos imóveis

de matrícula n.o 63.608 do C.R.I. de Sorriso-MT, n.o 80.901 do C.R.I. de Sinop-MT, n.o 80.898 do C.R.I. de Sinop-MT e n.o 63.607 do C.R.I. de Sorriso-MT, entendo que merece guarida a pretensão. A obrigação de escrituração das matrículas está expressa na cláusula décima segunda do contrato de compra e venda, senão vejamos:

Os números das matrículas inseridas no contrato foram atualizados e por isso estão diferentes daqueles lançados nas razões do recurso, os agravantes montaram um quadro explicativo a fim de elucidar o ocorrido:

Além disso, pleito semelhante foi analisado no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1017259-08.2023, envolvendo as mesmas partes e a transferência de outras matrículas. No presente caso, assim como no anterior, verifica-se que merece guarida os argumentos dos agravantes no sentido de que a inadimplência contratual dos agravados é objeto de discussão extrajudicial há muitos anos, havendo notificações e contranotificações sem nenhuma medida efetivamente tomada para a resolução do imbróglio.

Constatei no Id. n.o 46465096 dos autos de origem, uma notificação enviada aos agravados, com data de 30.06.2020, questionamento os termos da avença e também uma contranotificação enviada aos agravantes, com data de 10.08.2020.

Desse modo, mostra-se viável a determinação do cumprimento da obrigação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM. Hipótese em que, a despeito de não ter sido feito pedido expresso para expedição de alvará que possibilite a realização da escritura, tendo sido o pedido, corretamente, direcionado para que o réu cumpra a sua obrigação que, no caso, consiste em comparecer para receber a escritura arcando com as respectivas despesas, possível a determinação de medidas necessárias ao cumprimento da obrigação. Assim, possível a expedição de alvará, possibilitando a escritura, com posterior conversão em perdas e danos das despesas para transferência do bem, merecendo reforma a decisão proferida pelo magistrado de origem.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 52426289020218217000 TORRES, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 30/06/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINADA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO E QUITAÇÃO DO PREÇO AVENÇADO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANO MORAL DEMONSTRADO. VALOR FIXADO RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5a C. Cível - 0012517-85.2017.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 11.04.2022)”
(TJ-PR - APL: 00125178520178160045 Arapongas 0012517-85.2017.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 11/04/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURAÇÃO. ENCARGO DO COMPRADOR. MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 490 do Código Civil, nos contratos de compra e venda de imóvel, é necessário o comparecimento do comprador para o registro e compete a ele o pagamento das despesas de escritura e registro. 2. No caso dos autos, apesar de devidamente comunicado da necessidade de comparecimento ao ofício competente, o réu se manteve inerte, inviabilizando a lavratura do instrumento de transferência da propriedade, sendo necessária sua condenação ao cumprimento da obrigação de fazer referente à transferência da titularidade do imóvel. 3. Sendo competência do comprador o pagamento das despesas com escritura e registro do imóvel, incabível a condenação do autor a realizar tal pagamento. 4. Condenado o réu à realização da obrigação de fazer, cabível a cominação de multa diária. Artigo 537 do CPC. 5. Honorários majorados. Artigo 85, § 11 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.”
(TJ-DF 07150404520198070001 DF 0715040-45.2019.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dado ao magistrado a faculdade de impor multa por descumprimento de decisão judicial. Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir a parte demandada de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Em relação ao valor, considero que a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) por dia de descumprimento, apropriada e satisfatória para o caso concreto.

Prosseguindo, no
item V
os agravantes pedem que seja
“determinada a substituição do perito nomeado, por profissional com capacidade técnica para o objeto da perícia ser realizada, a ser nomeado por este Corte.”
. No ponto, entendo que o pleito não deve ser conhecido.

O pedido dos agravantes nao pode ser apreciado por este e. Tribunal de Justica, eis que sequer foi objeto de analise na decisão combatida.

Caso seja atendido neste momento e em sede recursal o pleito dos recorrentes, estaríamos incorrendo em inevitável supressão de instância, situação não abarcada pelo ordenamento jurídico.

Por fim, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida
de modo parcial
, a fim de garantir a regularização do CAR e APF, o depósito judicial do saldo devedor e a outorga das escrituras, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser reformada a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço em parte do recurso e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a)
confirmar a liminar, de Id. n.o 203171172
, que determinou aos agravados regularizar junto à SEMA - Secretaria de Estado e Meio Ambiente, no prazo de 30 (trinta) dias, o CAR - Cadastro Ambiental Rural e APF - Autorização Provisória de Funcionamento de cada um dos imóveis rurais objeto das matrículas de n.o 63.607, 63.608 e parte do 64.535 do C.R.I. de Sorriso-MT, matrículas de n.o 80.898 e 80.901 do C.R.I. de Sinop-MT e matrículas de n.o 4.987 e parte da 4.930 do C.R.I. de Tabaporã-MT, cumprindo as exigências do órgão ambiental, sob pena de incidência de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais); b)
confirmar a medida deferida no pedido de reconsideração, de Id. n.o 204742150
, que determinou o depósito judicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, do saldo devedor remanescente do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL datado de 05.09.2011, na quantia de 328.057 sacas de feijão soja, nos padrões CONCEX, convertido em moeda corrente, pelo valor da cotação oficial do IMEA, da data desta decisão; c) determinar a outorga de escritura pública de compra e venda dos imóveis

de matrícula n.o 63.608 do C.R.I. de Sorriso-MT, n.o 80.901 do C.R.I. de Sinop-MT, n.o 80.898 do C.R.I. de Sinop-MT e n.o 63.607 do C.R.I. de Sorriso-MT, sob pena de multa diária de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024